Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710591-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CALEBE PACHECO FERREIRA RECORRIDOS: UZIEL PEREIRA GUIMARAES, DAVID MALAFAIA DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Nulidade de contrato de promessa de compra e venda. Rescisão contratual. Ônus da sucumbência. Conclusão: Recursos desprovidos. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentenças conjuntas proferidas nas ações de oposição e rescisão de contrato. O magistrado julgou procedente o pedido na oposição, declarando a nulidade do contrato de promessa de compra e venda referente a uma fração de 400m2 de imóvel, com retorno ao status quo ante. Na ação de rescisão contratual, foi determinado que o réu restituísse os valores pagos pelo autor, no valor histórico de R$ 100.000,00, devidamente corrigido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a distribuição do ônus de sucumbência foi correta, considerando o princípio da causalidade; (ii) saber se a gratuidade de justiça concedida deve ser mantida; (iii) saber se a prescrição decenal é aplicável ao caso; (iv) saber se a alienação da parte ideal do imóvel foi válida sem a anuência do coproprietário. III. Razões de decidir 3. A distribuição do ônus de sucumbência foi correta, diante da apresentação de contestação, insurgindo-se contra a pretensão do opoente, configurando a sucumbência de ambos os opostos. 4. A gratuidade de justiça concedida deve ser mantida, pois não foram apresentados comprovantes hábeis a corroborar a alegação de que ele não é hipossuficiente. 5. A prescrição decenal é aplicável ao caso, conforme entendimento do STJ, iniciando-se a contagem do prazo quando a parte toma conhecimento da existência do dano. 6. A alienação da parte ideal do imóvel sem a anuência do coproprietário é inválida, conforme o art. 504 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. A distribuição do ônus de sucumbência foi correta, considerando a resistência apresentada pelo apelante. 2. A gratuidade de justiça concedida deve ser mantida. 3. A prescrição decenal é aplicável ao caso, mas não decorrido o prazo. 4. A alienação da parte ideal do imóvel sem a anuência do coproprietário é inválida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 205, 504; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1281594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, ao deixar de aplicar o princípio da causalidade na fixação do ônus de sucumbência, razão pela qual requer a sua redistribuição, excluindo-o dessa responsabilidade. Nas contrarrazões, o recorrido, DAVID MALAFAIA DE ARAÚJO, pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.656.159/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Determino que todas as publicações, referentes ao recorrido, DAVID MALAFAIA DE ARAÚJO, sejam feitas em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003